Tribunal: TRF3
Processo: 5005268-73.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1156/1327)

5005268-73.2020.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005268-73.2020.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALICIO BAGATELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DE GOIS BORGES - SP198325-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO TEIXEIRA LIGABO - SP203419-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. TEMA 208/TNU. SUPRIMENTO POR LTCAT E DECLARAÇÃO DE INALTERABILIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO. VALIDADE DA PROVA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial, alegando invalidade dos PPPs por ausência de responsável técnico e inadequação dos critérios de atualização monetária após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação de responsável técnico no PPP inviabiliza o reconhecimento da especialidade, à luz do Tema 208/TNU; (ii) estabelecer a validade da prova quanto à exposição a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora diante das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025, bem como a possibilidade de majoração de honorários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de responsável técnico no PPP não invalida a prova quando suprida por outros elementos, como LTCAT contemporâneo e declaração do empregador quanto à inalterabilidade das condições ambientais de trabalho.

O Tema 208/TNU admite a utilização de laudo técnico em período diverso, desde que comprovada a identidade das condições de trabalho, o que se verifica mediante declaração expressa do empregador.

A prova constante dos autos demonstra a exposição habitual a ruído acima dos limites legais previstos nos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 2.172/97, autorizando o reconhecimento da especialidade.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 estabeleceu novo regime (IPCA e juros de 2% ao ano), limitado à fase de requisitório, não disciplinando a fase anterior.

A lacuna normativa na fase de liquidação e cumprimento de sentença deve ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).

Não é cabível a majoração de honorários advocatícios quando não configurada sucumbência recursal da parte agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando suprida por LTCAT e declaração de inalterabilidade do ambiente de trabalho.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da contemporaneidade estrita da prova, desde que demonstrada a identidade das condições laborais.

A EC no 136/2025 aplica-se apenas à fase de requisitório, devendo, na fase anterior, ser adotados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF.

A majoração de honorários advocatícios exige a configuração de sucumbência recursal, não verificada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021 e art. 85, §11; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 2.172/97; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 208; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005268-73.2020.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DE GOIS BORGES - SP198325-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO TEIXEIRA LIGABO - SP203419-A

APELADO: ALICIO BAGATELLI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 09/12/2020, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais, bem como a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Magistrado da 1a Vara Federal de Jundiaí/SP (id. 157620522), para reconhecer a especialidade dos períodos de 08/09/1987 a 14/09/1989; 10/11/1992 a 06/10/1997; 01/06/1998 a 01/06/2000; 02/06/2000 a 11/04/2002; 01/01/2003 a 31/12/2003; 01/01/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2015 a 31/12/2015, e conceder o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, em 23/09/2020, com honorários advocatícios fixados ao INSS no percentual de 10% do valor dos atrasados até a data da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do C. STJ.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada e IMPROVIDA, para manter o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial (id. da decisão monocrática).

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) que os PPPs referentes aos períodos de 08/09/1987 a 14/09/1989, 10/11/1992 a 06/10/1997 e 02/06/2000 a 11/04/2002 não indicam o responsável técnico pelos registros ambientais, tornando-os inservíveis à comprovação da especialidade, nos termos do Tema 208 da TNU; e (ii) que a decisão monocrática determinou a aplicação do Manual de Cálculos do CJF sem observar os critérios de correção monetária e juros de mora decorrentes da EC no 136/2025, requerendo a aplicação do INPC como índice de correção monetária e da SELIC deduzida do INPC a título de juros de mora.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno e pela majoração dos honorários advocatícios, com juntada do PPP referente ao período de 02/06/2000 a 11/04/2002 que já constava nos autos (id. 157620512, págs. 42-43).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia para manter o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial em favor de Alício Bagatelli.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

DO MÉRITO – ATIVIDADES ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Quanto à alegação de ausência de responsável técnico nos PPPs, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação neste ponto.

De fato, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo, ao asseverar que:

"Contudo, se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas — ou, ao menos, idênticas — às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Nessa linha de raciocínio, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, desde que inexistam alterações substanciais no ambiente de trabalho. Caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao período laborado, a conclusão, via de regra, será a de que tal insalubridade sempre esteve presente."

No que tange aos períodos de 08/09/1987 a 14/09/1989, 10/11/1992 a 06/10/1997 e 02/06/2000 a 11/04/2002, a decisão agravada assim consignou:

"Período: 08/09/1987 a 14/09/1989

Função: Ajudante Geral

Empresa: Unilever Brasil Industrial Ltda.

Prova: Perfil Profissiográfico Previdenciário (id. 157620512 - Pág. 48-49) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 157620512 - Pág. 11).

Análise: No caso em análise, o PPP atesta que o autor esteve exposto a ruído no patamar de 82,2 dB(A) superior ao limite de 80 dB estabelecido pelos Decretos 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I, devendo ser reconhecida a especialidade.

Conclusão: Especialidade do período comprovada.

Período: 10/11/1992 a 06/10/1997

Função: Auxiliar de Acabamento (CTPS), Auxiliar de Produção (PPP)

Empresa: Indústria de Meias Aço

Prova: Perfil Profissiográfico Previdenciário (id. 157620512 - Pág. 46-47) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 157620512 - Pág. 27).

Análise: No caso em análise, o PPP atesta que o autor esteve exposto a ruído no patamar de 92 dB(A) superior ao limite de 80 dB estabelecido pelos Decretos 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I para o período de 10/11/1992 a 05/03/1997 e superior ao limite de 90 dB estabelecido pelo Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV para o período de 06/03/1997 a 06/10/1997, devendo ser reconhecida a especialidade.

Conclusão: Especialidade do período comprovada.

(...)

Período: 02/06/2000 a 11/04/2002

Função: Tecelão (CTPS), Auxiliar de Mecânico (PPP)

Empresa: Indústria de Meias Aço

Prova: Perfil Profissiográfico Previdenciário (id. 157620512 - Pág. 42/43) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 157620512 - Pág. 28)

Análise: No caso em análise, o PPP atesta que o autor esteve exposto a ruído no patamar de 92 dB(A) superior ao limite de 90 dB estabelecido pelo Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV para o período, devendo ser reconhecida a especialidade.

Conclusão: Especialidade do período comprovada."

Acrescente-se, ainda, que o exame do próprio PPP de id. 157620512, págs. 42-43, revela que, em seu campo de Observações, o empregador declarou expressamente que: "O resultado dos índices do monitoramento ambiental, foi caracterizado pelo laudo ambiental da data de 08/01/1996, assinado pela Engenheira de Higiene e Segurança do Trabalho – Tânia Aparecida Artur, CREA 0681794662 reg. no Mtb no 17.566.", acrescentando que: "O lay-out da empresa no período do laudo não sofreu alterações de mudanças."

Tal declaração supre integralmente a lacuna apontada pelo INSS, porquanto atende precisamente aos requisitos do Tema 208 da TNU, que autoriza a extensão das informações do LTCAT para períodos anteriores ou posteriores à sua elaboração, desde que acompanhada de declaração do empregador acerca da inexistência de alteração no ambiente de trabalho. Note-se que o LTCAT de 08/01/1996 foi elaborado durante o próprio período de vigência do primeiro vínculo empregatício com a Indústria de Meias Aço (10/11/1992 a 06/10/1997), sendo que a declaração de inalterabilidade do ambiente permite estender seus efeitos também ao segundo vínculo (02/06/2000 a 11/04/2002), nos exatos termos do referido Tema.

Quanto à fundamentação geral dos períodos impugnados, a decisão agravada ainda consignou:

"Ao contrário das alegações do INSS, os Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP’s foram elaborados pelo empregador nos termos do art. 68, §8o, Dec. 3.048/99, possuindo data de emissão e se encontram subscritos pelos representantes legais das empresas, sendo devidamente assinados e carimbados pelos responsáveis."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada quanto ao mérito da atividade especial.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No caso, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO PELA PARTE AGRAVADA

Tendo em vista o provimento do agravo interno interposto pelo INSS, fica afastada a majoração dos honorários advocatícios pleiteada pela parte agravada nas contrarrazões, porquanto não se verifica a sucumbência recursal da autarquia nesta fase processual. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. TEMA 208/TNU. SUPRIMENTO POR LTCAT E DECLARAÇÃO DE INALTERABILIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO. VALIDADE DA PROVA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial, alegando invalidade dos PPPs por ausência de responsável técnico e inadequação dos critérios de atualização monetária após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação de responsável técnico no PPP inviabiliza o reconhecimento da especialidade, à luz do Tema 208/TNU; (ii) estabelecer a validade da prova quanto à exposição a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora diante das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025, bem como a possibilidade de majoração de honorários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de responsável técnico no PPP não invalida a prova quando suprida por outros elementos, como LTCAT contemporâneo e declaração do empregador quanto à inalterabilidade das condições ambientais de trabalho.

O Tema 208/TNU admite a utilização de laudo técnico em período diverso, desde que comprovada a identidade das condições de trabalho, o que se verifica mediante declaração expressa do empregador.

A prova constante dos autos demonstra a exposição habitual a ruído acima dos limites legais previstos nos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 2.172/97, autorizando o reconhecimento da especialidade.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 estabeleceu novo regime (IPCA e juros de 2% ao ano), limitado à fase de requisitório, não disciplinando a fase anterior.

A lacuna normativa na fase de liquidação e cumprimento de sentença deve ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).

Não é cabível a majoração de honorários advocatícios quando não configurada sucumbência recursal da parte agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando suprida por LTCAT e declaração de inalterabilidade do ambiente de trabalho.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da contemporaneidade estrita da prova, desde que demonstrada a identidade das condições laborais.

A EC no 136/2025 aplica-se apenas à fase de requisitório, devendo, na fase anterior, ser adotados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF.

A majoração de honorários advocatícios exige a configuração de sucumbência recursal, não verificada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021 e art. 85, §11; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 2.172/97; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 208; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão